Tribunal: TJDFT
Processo: 0742143-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. FRAUDE. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. RECEBIMENTO DE MENSAGEM. LIGAÇÃO TELEFÔNICA. ACESSO A DADOS BANCÁRIOS DO CORRENTISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MOVIMENTAÇÕES DESTOANTES DO PADRÃO DO CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CDC. DANOS MATERIAIS. DEMONSTRAÇÃO. REVISÃO DA SÚMULA No 28 DAS TURMAS DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. APLICAÇÃO EM CASOS SIMILARES. CONCORRÊNCIA DE CULPAS. CONDUTA DO CONSUMIDOR. REPARTIÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação dos serviços bancários, com fundamento na teoria do risco das atividades, exceto quando demonstrar que não existe defeito nos serviços ou que esse decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
2. Considerando que cabe ao Banco zelar pelo sistema antifraude e diante da notória atipicidade das transações efetuadas nas contas de titularidade da consumidora, o pagamento de indenização é medida que se impõe.
3. No caso concreto, contudo, restou demonstrada também a concorrência de causas, na medida em que a conduta da correntista de ligar para número enviado por estelionatário sem verificar se pertencia, de fato à Ré, e repassar informações sensíveis permitiu o acesso de terceiros à conta bancária dela.
4. Tal circunstância revela que a conduta da Autora também foi preponderante para a ocorrência do dano, a demonstrar a concorrência de culpa e, por conseguinte, a necessidade de impor a repartição dos danos materiais, nos termos do artigo 945 do CC/02, que assim dispõe: “Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano”.
5. Na revisão da Súmula no 28, oriunda das Turmas de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, foi reconhecida tanto a possibilidade de culpa exclusiva do Banco como a possibilidade de culpa concorrente, pelos danos decorrentes da prática de fraude por terceiros (golpe do motoboy). Pode esse entendimento ser plenamente adaptável ao caso do golpe da falsa central de atendimento, porquanto similares as dinâmicas das fraudes, os meios empregados pelos estelionatários para a concretização dos golpes e as condutas das vítimas.
6. Diante da configuração da culpa concorrente das partes no caso dos autos, impõe-se reconhecer que cada uma delas deve suportar os prejuízos materiais na proporção de sua derrota.
7. Reconhecida a culpa concorrente no caso dos autos, não há falar em danos morais suportados pela Autora.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.